Tribunal: TJDFT
Processo: 0702519-07.2025.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
Apelação cível. Mandado de segurança. ICMS. Redução da base de cálculo. Decreto 18.955/1997. Ausência de prova pré-constituída.
Não havendo prova pré-constituída do direito líquido e certo alegado, especialmente do enquadramento do produto importado na hipótese de redução da base de cálculo do ICMS prevista no artigo 7o do Decreto Distrital 18.955/1997 e Caderno II do Anexo I do mesmo diploma legal, acertada a denegação da segurança.